Tribunal: TJES
Processo: 5012112-07.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012112-07.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA VIEIRA DOS REIS
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012112-07.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
CREUZA VIEIRA DOS REIS.

RECORRIDO
: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍNCULO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora, aposentada, alega sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor de uma associação (UNASPUB), com a qual afirma jamais ter se filiado.

2. A sentença, aplicando os efeitos da revelia, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da contratação e determinar a restituição em dobro dos valores descontados, mas julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, por entender se tratar de mero aborrecimento.

3. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

4. O recurso merece provimento. A controvérsia cinge-se à ocorrência de dano moral. A jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, é consolidada no sentido de que a realização de descontos indevidos e sucessivos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, não constitui mero dissabor, mas sim ato ilícito que gera dano moral na modalidade presumida (
in re ipsa
). A conduta da ré, ao impor à consumidora idosa e hipervulnerável uma cobrança mensal por serviço não contratado, violou sua tranquilidade e segurança financeira, gerando aflição e angústia que justificam a compensação pecuniária. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, arbitra-se a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré, UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento). No mais, mantém-se a sentença.

6.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)